Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703654-30.2020.8.07.0018 APELANTE: EMERENTINA FRANCISCO RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do documento novo juntado aos autos pela Apelante por meio da petição Id. 21890516. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora